Tribunal: TJMT
Processo: 1047688-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047688-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AVIMAR MACIEL MACHADO FILHO - CPF: 035.636.021-07 (ADVOGADO), AVIMAR MACIEL MACHADO - CPF: 065.590.851-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que recebeu exceção de
pré
-executividade, deferiu os pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. O agravante sustenta nulidade da constrição por suposto excesso de execução, impenhorabilidade da quantia bloqueada por ser inferior a quarenta salários-mínimos e possuir natureza alimentar, bem como a suficiência de penhora anterior sobre bens móveis para garantia da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se deve ser determinado o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD em execução fiscal, diante da alegação de impenhorabilidade da quantia bloqueada e de eventual excesso de constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve limitar-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo vedado ao Tribunal examinar originariamente matéria não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4.
A alegação de excesso de execução não foi enfrentada na decisão agravada, que consignou a necessidade de manifestação prévia da exequente e de análise detalhada dos cálculos apresentados, circunstância que impede a apreciação da matéria em sede recursal.

5.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas a valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos, podendo ser estendida a outras modalidades de depósito apenas quando comprovada a natureza alimentar ou de reserva destinada à subsistência do devedor.

6.
A conta bancária atingida pela constrição apresenta movimentações típicas de conta corrente, não havendo comprovação de que os valores bloqueados constituam verba alimentar ou reserva indispensável à manutenção do executado e de sua família.

7.
A interpretação das hipóteses de impenhorabilidade deve conciliar a proteção ao mínimo existencial do devedor com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2729826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.04.2025; TJMT, AI n
.
1040145-30.2025.8.11.0000, AI n
.
1037061-21.2025.8.11.0000
e
AI n
.
1029078-05.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito
at
ivo interposto
contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1013332-33.2020.8.11.0002, que recebeu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, deferiu os pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade da justiça, mas indeferiu o pedido liminar de desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD.

Em suas razões recursais, o agravante alega

a nulidade do bloqueio realizado, ao argumento de que a ordem de constrição teria sido
expedida em valor superior ao montante atualizado da dívida, sustentando a existência de excesso de execução.

Afirma, ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a quarenta
salários-mínimos
e possuir natureza alimentar, invocando a Súmula n. 655 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, também, que a execução já estaria garantida por penhora de bens móveis realizada anteriormente, o que tornaria excessiva a constrição em dinheiro.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos e, ao final, o provimento do recurso.
(Id
338883896
).

O pedido de efeito ativo foi indeferido.
(Id
339185366
).

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que não restou comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados, incumbindo ao executado o ônus de demonstrar a origem impenhorável da verba. Afirma, ainda, que não há comprovação da suficiência da penhora de bens móveis anteriormente realizada para garantir a execução e que eventual divergência de valores deve ser analisada no juízo de origem, após manifestação da Fazenda Pública. Ao final, requer o desprovimento do recurso.
(Id
350921883
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser determinado o desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD nas contas bancárias do executado, sob a alegação de impenhorabilidade da quantia e de eventual excesso de constrição, bem como se a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado na exceção de
pré
-executividade deve ser reformada.

De acordo com o processo de origem, verifico que o agravado ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito nas
CDAs n. 607/2020, 608/2020, 609/2020, 610/2020, 2479/2020 e 2480/2020
,
no valor de R$
42.956,26
.

No curso do processo, foi determinada a realização de penhora via SISBAJUD, ocasião em que foram bloqueados valores mantidos em conta bancária de titularidade do executado, totalizando R$ 3.720,19.

Diante da constrição, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade, acompanhada de pedido liminar de desbloqueio dos valores, sustentando, em síntese, a nulidade do bloqueio por ausência de decisão judicial expressa, a impenhorabilidade da quantia constrita por se tratar de verba de natureza alimentar inferior a quarenta
salários-mínimos
, bem como a existência de excesso de execução e de garantia prévia da dívida em razão de penhora de bens móveis realizada anteriormente.

O juízo de origem recebeu a exceção de
pré
-executividade, deferiu os pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade da justiça, contudo indeferiu o pedido liminar de desbloqueio dos valores constritos, ao fundamento de que não restou comprovada, de forma inequívoca, a natureza alimentar da verba, bem como que as demais alegações demandam manifestação da parte exequente e análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando

a nulidade da constrição realizada, ao argumento de que a ordem de bloqueio teria sido expedida em valor superior ao montante atualizado da dívida, caracterizando excesso de execução. Afirma, ainda, a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a quarenta
salários-mínimos
e possuir
natureza alimentar, invocando a Súmula n. 655 do Superior Tribunal de Justiça, bem como sustenta a suficiência da penhora anteriormente realizada sobre bens móveis.

Quanto às alegações de excesso de execução e de excesso de constrição, o agravante sustenta que a ordem de bloqueio teria sido expedida em valor superior ao montante atualizado do débito, o que caracterizaria constrição excessiva, bem como afirma
,
que a execução já se encontraria garantida por penhora de bens móveis realizada anteriormente, circunstância que, em seu entender, afastaria a necessidade de bloqueio de valores em conta bancária.

Como se sabe, o agravo de instrumento possui como finalidade o controle da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal verificar apenas o acerto ou desacerto do pronunciamento recorrido, sem ampliar o objeto da análise para questões que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem.

No caso dos autos, a decisão agravada não enfrentou o mérito da referida alegação,
se
limitando a consignar que a análise acerca de eventual excesso de execução demandaria manifestação prévia da parte exequente e exame detalhado dos cálculos apresentados nos autos.

Assim, a questão relativa ao alegado excesso de execução não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau.

Nessas circunstâncias, não cabe a este Tribunal examinar a matéria neste momento, sob pena de indevida supressão de instância,
devendo a controvérsia ser oportunamente apreciada pelo magistrado de origem, após a manifestação da parte exequente e a análise dos elementos constantes do processo.
Neste sentido:

(...) O
agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e deve restringir-se aos limites da decisão recorrida, vedada a apreciação originária de questões não enfrentadas na instância antecedente.
(...)
(TJMT
1040145-30.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
3
.
3
.
2026
).

Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, o agravante sustenta que a quantia constrita seria inferior a quarenta
salários-mínimos
e possuiria natureza alimentar, razão pela qual estaria protegida pela regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, sabe-se que o
art. 833,
X
, do Código de Processo Civil, de fato,
estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta
salários-mínimos
. Cito:

Art. 833. São impenhoráveis:

I – (...);

X -
a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
.

A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários-mínimos
não apenas em caderneta de poupança, mas também em
conta corrente
ou aplicações financeiras, desde
que comprovada a natureza de reserva ou alimentar, não sendo automática a proteção legal.

Isso porque a finalidade da norma é resguardar recursos indispensáveis à garantia das necessidades básicas do executado e de seus dependentes. Quando não demonstrado que os valores possuem essa destinação essencial, deixa de incidir a proteção legal, permitindo-se a constrição para satisfação do crédito exequendo
. Veja-se:

(...)
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários-mínimos
é aplicável de forma automática exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança; e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
. (...).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2729826/RS 2024/0319557-9, Relator Ministro Raul Araújo, j. 14.4.2025, T4).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Tribunal de Justi
ç
a
:

(...)
A jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de valores inferiores a 40
salários-mínimos
não apenas em caderneta de poupança, mas também em
cont
a
corrente
ou aplicações financeiras,
desde que comprovada a natureza de reserva ou alimentar, não sendo automática a proteção legal.
(...)
(TJMT
1037061-21.2025.8.11.0000,
Rel. Des.

Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
12
.
2025
).

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive quando inferiores a 40
salários-mínimos
, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

4.A proteção automática prevista no art. 833, X, do CPC, aplica-se exclusivamente a valores depositados em caderneta de poupança, sendo necessária a comprovação da finalidade alimentar ou de subsistência para estender a impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações.
(...). (TJMT
1029078-05.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
9
.
9
.
2025
).

No caso dos autos, o recorrente não comprovou que a conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil possui natureza de caderneta de poupança. Ao contrário, os extratos apresentados evidenciam movimentações variadas, típicas de conta corrente, circunstância que afasta a presunção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Além disso, não houve demonstração concreta de que os valores bloqueados seriam indispensáveis à manutenção do agravante e de sua família, de modo a justificar o afastamento da constrição judicial.

Registr
o
, por fim, que a interpretação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil deve ser realizada de forma equilibrada, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional, buscando compatibilizar a proteção ao mínimo existencial do devedor com o direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para
manter inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026